Tribunal: TJMT
Processo: 1069069-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069069-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (RECORRIDO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), DAMASIO EDUCACIONAL S.A. - CNPJ: 07.912.676/0001-09 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso: 1069069-19.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): DAMÁSIO EDUCACIONAL S.A.

Recorrido(s): FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e rejeitou os embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A recorrente alega nulidade das intimações e requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença. O recorrido pugna pela manutenção da decisão e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual em razão da alegada ausência de intimação do acórdão; (ii) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao recurso não se justifica, pois não há situação excepcional que o demande.

O prazo para interposição de recurso flui a partir da data da sessão de julgamento, independentemente de intimação formal, conforme previsto no Enunciado 85 do FONAJE e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de intimação formal do acórdão não caracteriza nulidade processual, pois as partes foram devidamente informadas da data da sessão de julgamento, atendendo aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade previstos na Lei no 9.099/95.

Inexiste fixação de multa cominatória na fase de cumprimento de sentença, tornando improcedente o pedido de afastamento da execução de
astreintes
.

O pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé não merece acolhimento, pois não há comprovação de conduta abusiva nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal flui da data do julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

Não há nulidade processual pela ausência de intimação formal do acórdão quando as partes foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.

O efeito suspensivo ao recurso somente deve ser concedido em situações excepcionais devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na Rcl no 23.075 - MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 31.10.2017; Enunciado 85 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática
prolatada no id. 255969183, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
rejeitou
os embargos à execução opostos nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega a nulidade das intimações, bem como a necessidade de concessão do efeito suspensivo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, não se vislumbra, no caso em exame, a existência de situação que justifique a concessão do efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
rejeito
tal pedido.

Ainda, consigno que a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 29,
nos seguintes termos:

“
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
OU À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
INDEPENDENTEMENTE DE FINALIZAÇÃO DA FASE EXECUTIVA
.
POSSIBILIDADE
. ENUNCIADO N.o 143 DO FONAJE.”
(Destaquei)

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Ao analisar o contexto fático-probatório dos autos, constata-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada interpôs recurso inominado objetivando a reforma d
a sentença prolatada em
28/02/2024
(id. 207122448), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial (INPC/IBGE), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, confirmou a medida liminar concedida nos autos e declarou inexigíveis os débitos discutidos no feito, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança, sob pena de fixação de multa.

O recurso foi julgado em plenário virtual da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, no período de
24 a 27/06/2024
(id. 222816198)
, ocasião em que,
por unanimidade, o órgão colegiado conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento,
condenando a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, cuja decisão transitou em julgado em 19/07/2024, conforme certidão anexada no id. 227164661.

A parte exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença no id. 255969164, no montante de
R$ 7.663,03 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e três centavos),
a título de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

No id. 255969172, a executada opôs embargos à execução, alegando ausência de intimação do acórdão prolatado nos autos, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

O magistrado singular, no id. 255969183,
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
rejeitou
os embargos à execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, não mere
ce acolhimento a alegação da recorrente/executada, uma vez que os advogados das partes foram devidamente intimados da sessão de julgamento em plenário virtual, realizada entre
24 e 27/06/2024
(id. 222816198)
, conforme certidão anexada no id. no 216742684.

Registre-se
que a deflagração do prazo recursal não decorre da ciência formal do teor do julgamento por instrumento de comunicação dos atos processuais, mas sim da sessão de julgamento, em respeito aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95.

Dessa forma, não há necessidade de intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois estas foram previamente informadas da data da sessão de julgamento.

Ademais, o Enunciado 85 do FONAJE estabelece:

O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento
(XIV Encontro - São Luis/MA).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Esta Corte Superior tem chancelado a contagem do prazo, para ajuizamento da reclamação contra julgamento dos Juizados Especiais Estaduais nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE
, conforme se pode ver nas seguintes decisões monocráticas: AgInt na Rcl 29.846/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 7/10/2016, Rcl n. 30.257/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, Publicada em 17/3/2016, Edcl na Rcl n. 16.695/PB, Rcl n. 7.261/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Publicada em 28/3/2012.
(...) (STJ - EDcl na RECLAMAÇÃO No 23.075 - MT (2015/0012331-3), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 31/10/2017) (grifei)

Logo, inexiste nulidade processual, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ainda, não prospera o pleito da recorrente/executada de afastamento da execução de
astreintes
, uma vez que o pedido de cumprimento de sentença formulado no id. 255969164, no montante de
R$ 7.663,03 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais e três centavos),
refere-se

à indenização por danos morais e honorários sucumbenciais, inexistindo a fixação
de multa cominatória
.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não ficou demonstrado que a recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025